Tribunal: TJSP
Processo: 1058725-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelações – Ação Anulatória – ATO ADMINISTRATIVO – Demissão - Servidor Municipal – Decisão administrativa que, a bem da verdade, se baseou em frágil fundamentação, na medida em que não houve prova irrefutável da alegada infração – Descabimento - Suposta infração funcional do servidor não demonstrada de forma cabal – Inadmissibilidade - Fragilidade da prova - Invalidação da pena - Reintegração ao

Ementa:
Apelações – Ação Anulatória – ATO ADMINISTRATIVO – Demissão - Servidor Municipal – Decisão administrativa que, a bem da verdade, se baseou em frágil fundamentação, na medida em que não houve prova irrefutável da alegada infração – Descabimento - Suposta infração funcional do servidor não demonstrada de forma cabal – Inadmissibilidade - Fragilidade da prova - Invalidação da pena - Reintegração ao cargo com o pagamento das verbas atrasadas – Termo inicial dos juros e correção monetária - O termo inicial dos juros de mora, para as parcelas vencidas, deve ser a citação e, para as vincendas, a data em que o respectivo pagamento se tornou devido, bem como a correção monetária, que deverá incidir a partir da data em que cada parcela deveria ser paga ao servidor, pois o direito ao recebimento, caso estivesse na ativa, surgiria tão somente a partir de cada mês em que perceberia os respectivos vencimentos – Apelação da municipalidade de São Paulo – Inadmissibilidade - Não se encontram nos autos elementos que justifiquem a permanência do Município de São Paulo, entidade jurídica de direito público, que não participou de nenhuma das fases processuais da demanda - Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida, todavia, apenas alterada em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária - Recurso do município de São Paulo não conhecido e do réu parcialmente provido, apenas no tocante ao pedido subsidiário (termo inicial dos juros e correção monetária).